Tribunal: TJSP
Processo: 2325511-19.2025.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 16o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação de reparação de danos materiais fundada em falha na prestação de serviços pela autora - Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção - Interposição de apelação pela ré da ação originária, à qual foi negado provimento, com interposição de recurso especial não admitido - Questão relativa às provas produzidas e ao laudo pericial - Hipótese em que "prima

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação de reparação de danos materiais fundada em falha na prestação de serviços pela autora - Sentença de procedência da ação e improcedência da reconvenção - Interposição de apelação pela ré da ação originária, à qual foi negado provimento, com interposição de recurso especial não admitido - Questão relativa às provas produzidas e ao laudo pericial - Hipótese em que "prima facie" é possível verificar que a r. decisão não padece dos vícios que lhe foram imputados – Inexistência de erro de fato – Adoção de entendimento diverso do pretendido pelo autor da rescisória que não justifica o ajuizamento da ação – Inexistência de violação de normas jurídicas, tampouco de erro de fato verificável, na forma do inciso VIII do artigo 966 do CPC – Manifesta intenção de reexame das questões, pretensão para qual não se presta a ação rescisória – Indeferimento da petição inicial – Extinção sem resolução de mérito.